Tribunal: TJMT
Processo: 1019233-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019233-85.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDUARDO ROBERTO JABRA ANFFE - CPF: 442.155.761-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS TRABALHADORES DE COMBATE A ENDEMIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 09.508.249/0001-87 (EMBARGANTE), MANOEL SEIXAS FILHO - CPF: 293.015.131-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (EMBARGADO), ANTONIO TELES CARDOSO - CPF: 055.697.513-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO COLETIVA – AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) E DE ENDEMIAS (ACE) - PROGRESSÃO FUNCIONAL – IMPOSSIBILIDADE – SELEÇÃO PÚBLICA QUE QUE EMBASOU A CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DOS BENEFÍCIOS QUE SEJAM PRIVATIVOS DE SERVIDOR EFETIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE –
MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.026 § 2° DO CPC – NÃO CABIMENTO –
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2- Quanto aos pontos levantados pela parte Embargante, não foram evidenciados os vícios alegados no Acórdão objurgado, visando, apenas a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento.

3-
A imposição da multa do art. 1.026, § 2°, do CPC exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS N.
1019233-85.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
SINDICATO DOS TRABALHADORES DE COMBATE A ENDEMIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Sindicato dos Trabalhadores de Combate a Endemias no Estado de Mato Grosso
(ID
127543698 - Pág. 1 a 11)
,

com

fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (ID
126232654 a 12284170)
, no
Recurso de Apelação n°
1019233-85.2020.8.11.0000
, que, negou provimento ao apelo
interposto pelo embargante e manteve a improcedência da sentença de primeiro grau.

Nas razões recursais, a parte embargante alega obscuridade na interpretação do artigo
2o, caput, da EC 51/2006, pois a conclusão adotada “
afronta com muita clareza o princípio constitucional da ISONOMIA e desprestigia os profissionais ACS e ACE, que exercem um valioso trabalho, cuja importância se tornou mais evidente após o início da Pandemia da COVID-19, que assolou o mundo inteiro
”.

Assevera que, o voto também incorreu em omissão, pois não considerou dispositivos legais indispensáveis a correta resolução da celeuma jurídica, citando o artigo 9o-G da Lei Federal no 11.350/2006 (que prevê o direito ao plano de carreira do ACS e ACE), o § 5o do art. 198 da CF/88, e a Lei Municipal no 462/2014 (que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores do Município de Barão de Melgaço).

Ao fim, requer o provimento dos embargos de declaração para esclarecer a obscuridade e omissão apontadas, com consequente reforma do acórdão, e procedência da ação coletiva em prol da valorização dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, tão importante à saúde pública.

Contrarrazões pela parte embargada (ID 130219158 – Pág. 1 a 12), pelo desprovimento do recurso, e condenação da parte embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, conforme prevê o artigo 1.026, § 2° do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Sindicato dos Trabalhadores de Combate a Endemias no Estado de Mato Grosso
, visando sanar suposta obscuridade e
omissão, com aplicação de efeitos infringentes
.

O acórdão recorrido desproveu o Recurso de Apelação interposto pelo Sindicato, nos autos da Ação Coletiva n° 0000527-48.2016.8.11.0053, também julgada improcedente.

A Ação Coletiva citada visava o imediato enquadramento funcional da Categoria dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes Comunitários de Endemias (ACE) do Município de Barão de Melgaço-MT, conforme Tabela de Progressão da Lei Municipal n° 462/2014.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II –
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO COLETIVA– AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) – AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS (ACE) - MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO/MT – PROGRESSÃO FUNCIONAL – LEI MUNICIPAL 462/2014 – IMPOSSIBILIDADE – SELEÇÃO PÚLICA QUE QUE EMBASOU A CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DOS BENEFÍCIOS QUE SEJAM PRIVATIVOS DE SERVIDOR EFETIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A questão versa sobre a possibilidade de estender as categorias de Agentes Comunitário de Saúde (ACS) e Agentes Comunitários de Endemias (ACE), no município de Barão de Melgaço/MT, a progressão funcional nos termos da a Lei Municipal 462/2014, que altera a LC 02 de 28 de dezembro de 2001 que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da Administração Pública Municipal da Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço e dá outras providências, com a tabela de progressão funcional.

2. Considerando que a própria Lei Federal (Lei no 11.350 de 2006) determina que a contratação do ACS e do ACE deverá ser precedida de processo seletivo público e não por concurso público, pode-se dizer que desta diferenciação decorrem duas consequências: i) não serão considerados servidores efetivos; e ii) não alcançarão a estabilidade prevista no art. 41, da CF.

3.

A Emenda Constitucional no 51, de 14 de fevereiro de 2006, não conferiu estabilidade aos agentes comunitários de saúde e de endemias que anteriormente se submeteram a processo seletivo para ingresso nos quadros temporários da Administração Pública.

4. Não possuem direito a progressão funcional, nos termos requeridos, tampouco, de desfrutar de benefícios que sejam privativos de servidor efetivo.

5.

Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

Os Embargos Declaratórios são espécie
sui generis
de recurso, que têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições de qualquer decisão judicial, portanto não devem ter caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Da leitura do voto que deu origem a ementa embargada, verifica-se que não procede a alegação dos vícios alegados, na medida em o questionamento foi apreciado de forma suficiente para solucionar a lide.

Constou de forma clara a Constituição Federal instituiu regra diferenciada para admissão dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes Comunitários de Endemias (ACE), via
processo seletivo público
(§§ 4o e 5° do art. 198 da CF, EC 51-2006 e EC 63-2010), de modo que as categorias não são consideradas composta por servidores efetivos, que por suas vezes não são alcançados pela estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal.

Restou consignando que os pedidos realizados na esfera administrativa para concessão da progressão funcional foram indeferidos exatamente porque a Administração não considera os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes Comunitários de Endemias (ACE) servidores efetivos. Esse entendimento foi adotado por esta relatora, com fundamento também no RE 167.635/STF, que proclamou que “
O ato da “redistribuição” ou “enquadramento”, assim como o de “transferência ou aproveitamento”, que propiciou o ingresso do servidor na carreira, sem concurso público, quando esse era excepcionalmente estável no cargo para aquela fora contratado inicialmente (art.19,ADCT), é nulo, por inobservância ao art.37, II, da CF
.”

Não se desmerece a importância dos ACS e ACE, que de fato exercem valioso trabalho, contudo a decisão foi pautada na lei e em decisão do Superior Tribunal Federal, totalmente divorciada de qualquer conceito sobre as categorias.

Analisando as razões postas nestes Embargos, vê-se que, a questão foi devidamente apreciada, ainda que por fundamento diverso daquele sustentado pela parte embargante, e isso se revela suficiente.

Evidencia-se, assim, que, a parte Embargante na verdade pretende a
rediscussão
das questões já julgadas de maneira inequívoca por esta C. Primeira Câmara Civil de Direito Público e Coletivo.

Tal pretensão
não
está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do Art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes a alegada omissão, ou obscuridade, ou erro material, ou contradição.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos Embargos de Declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

No tocante à multa pleiteada em sede de contrarrazões, entendo que não assiste razão o Embargado, visto que, para a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, não basta a manifesta improcedência dos embargos, mas a necessária comprovação do seu caráter meramente protelatório, qual seja, visar, tão somente, ao retardamento do transcurso processual com a insistência injustificável da parte na interposição indevida de recursos meramente protelatórios, o que não ocorre na hipótese.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça também possui o entendimento consolidado acerca da questão. Veja-se:

Deve ser afastada a multa aplicada nos embargos declaratórios opostos pelos ora agravantes, haja vista que, no caso particular, não possuem o necessário caráter protelatório a autorizar a manutenção da penalidade estabelecida no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Agravo regimental parcialmente provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1290057 SP 2011/0113116-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 5/5/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/5/2015). [Destaquei]

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022